Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736579-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE FRANCISCO SPERANDIO, REGINA TEREZA FERREIRA DIAS SPERANDIO, PAULO ROBERTO SPERANDIO, JOSIANE NEVES SPERANDIO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de maio de 2022 13:25:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador